Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-50.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003524-50.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO FELIX - CPF: 004.838.721-56 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE TRATOU DE MATÉRIA DIVERSA DA DISCUTIDA NA AÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS E SANADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS COMPLEMENTENTARES. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos. No caso, apesar da ação versar acerca de promoção de policial militar, o acórdão tratou de incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos, razão pela qual deve ser reformado.

2
. O termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do respectivo direito, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal
(STJ, REsp 1712328/MG)
.

3.
No caso concreto, a tese autoral é no sentido de que o direito à promoção para a graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT.

4.
A Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. A ação foi proposta, tão somente em 21/04/2021. Logo, é caso de se reconhecer, a prescrição da pretensão autoral.

5.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Reclamante
, em face da decisão colegiada, através da qual foram rejeitados os embargos declaratórios anteriormente opostos, por ausência dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, mantendo inalterado o acórdão recorrido que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Embargante sustenta que opôs embargos de declaração em face do acórdão através do qual foi julgado improcedente o pleito inicial, referente ao pedido de promoções funcionais do militar, argumentando que há contradição no julgado, posto que há julgado da Turma Recursal em sentido contrário, em caso idêntico. Entretanto, o voto proferido tratou de situação diversa –
incidência de contribuição previdenciária
, razão pela qual requer seja sanada a contradição, bem como omissão quanto as teses defendidas nos embargos anteriormente opostos.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023